Tribunal: TCU
Processo: 035.105/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8872/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação aos Srs. José Júlio Seabra Santos (CPF 111.674.325- 68) e José Roberto Mellara (CPF XXX.254.646-XX), ante o recolhimento integral das multas a eles cominadas pelo item 9.3 do Acórdão 6363/2018-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 035.105/2015-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas da União/Secex-SE. 1.2. Responsáveis: José Júlio Seabra Santos (XXX.674.325-XX); José Roberto Mellara (XXX.254.646-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: Kleber Araujo Valenca (2074/OAB-SE), representando José Roberto Mellara e José Júlio Seabra Santos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.